Tribunal: CARF
Processo: 17095.720496/2022-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720496/2022-46
ACÓRDÃO
2002-009.270 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO CHAVES DOS SANTOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua
contratação mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
bem como a comprovação da quitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.270 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2022-46
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração de IRPF decorrente de Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada, detalhadas no
anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal abaixo.
(...)
Restaram sem a comprovação de origens os seguintes créditos realizados no
Banco do Brasil, Agência 1881-3, c/c n° 25950-0:
Data Valor
22/08/2017 R$ 500.000,00
24/08/2017 R$ 663.000,00
(...)
Destarte, os créditos acima serão tributados como omissão de rendimentos, nos
termos do Artigo 42 da Lei 9.430/1996. Por se tratar de conta-corrente conjunta,
pertencente a dois titulares, os rendimentos serão tributados à proporção de
50%, conforme preconiza o § 6°, do Art. 42, da Lei 9.430/1996, da forma
demonstrada abaixo e pelo documento anexo denominado Demonstrativo de
Créditos Com Origens Não Comprovadas.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.270 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2022-46
3
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei n° 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172/66 e art. 42 da Lei n° 9.430/96 Art. 1°, inciso IX e
parágrafo único, da Lei n° 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de 2015.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua
contratação mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, bem
como o contrato de mútuo levado ao registro público para opor a operação a
terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando, em suma
que toda documentação apresentada tem o condão de comprovar o mútuo e sua concretização;
que para a caracterização do mútuo bastando a comprovação, por meio de extratos bancários,
que o valor foi efetivamente transferido; que a autuação restringiu-se a lançar o tributo ao
argumento de que o contribuinte não comprovou o pagamento do mútuo e que a DRJ, por
conseguinte, teria julgado o pleito fora dos limites da lide.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.270 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2022-46
4
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O lançamento compreendeu a presunção de omissão de rendimentos prevista
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, que assim dispõe com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481/97, e pelo art. 58 da Lei no 10.637/2002:
(Transcrição dos dispositivos)
O dispositivo legal estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários se
apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de
omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando a contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo,
ou não o faz satisfatoriamente.
Assim, no presente lançamento caberia comprovar a origem dos recursos dos
créditos de R$500.000,00 e R$630.000,00, efetuados em 22/08/2017 e
24/08/2017, na conta corrente no 25950-0, mantida no Banco do Brasil em
conjunto como o cônjuge Reni Domingos dos Santos.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
(...)
Em linhas gerais, tratando-se de alegação de créditos oriundos de mútuo, para
fins de comprovação das operações perante o Fisco é importante: que haja a
apresentação do contrato assinado pelas partes, devidamente registrado; que o
empréstimo tenha sido informado tempestivamente nas declarações de ajuste;
que o mutuante tenha disponibilidade financeira; que seja comprovada a efetiva
transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado; a
comprovação da quitação de parcelas do empréstimo e; no caso de pessoas
jurídicas, os registros contábeis correspondentes.
(...)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.270 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2022-46
5
Observa-se inicialmente que o valor informado na sua DAA, fl. 137, não coincide
com os valores dos alegados mútuos, sendo inclusive menor, ainda que próximo.
Também não foram juntados registros contábeis da pessoa jurídica que possam
corroborar a existência dos alegados mútuos, sendo certo que o balanço
patrimonial juntado à fl. 147 é absolutamente imprestável para tal fim, uma vez
que indica tão somente “créditos a receber a longo prazo” também em valor não
coincidente com os alegados mútuos, e não apresenta as operações
individualizadamente.
Assim, em que pese restar demonstrado que o valor foi transferido pela Petra, fls.
116/117, não restou comprovado a que título, observando-se que o impugnante
alega a impossibilidade de comprovar a devolução dos valores ante a
dissolução/extinção da pessoa jurídica antes do vencimento da obrigação.
Aqui deve ser ressaltado que a extinção da pessoa jurídica em 2019 em nada
altera o fato gerador ocorrido em 2017. Em outras palavras, o tratamento
tributário dispensado aos valores recebidos pelo acionista no ano-calendário no
ano de 2019 não é discutido no presente lançamento e é irrelevante para o
deslinde da lide, uma vez que o presente lançamento trata do crédito havido em
conta corrente no ano-calendário 2017, considerado omissão de rendimentos por
força do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Note-se que, conforme estatuto social, o contribuinte era Diretor Presidente da
empresa mutuante e, portanto, titular de deveres e responsabilidades em face da
mesma e dos seus credores, inclusive com relação a débitos pendentes
decorrentes do mútuo alegado.
A impossibilidade de comprovar a quitação do empréstimo por certo não afeta
fato gerador pretérito e fragiliza ainda mais a alegação da existência do mútuo
com fim de comprovar a origem dos créditos objeto do lançamento. Observa-se
que também não restou demonstrada a apuração dos ativos e passivos da
sociedade quando da liquidação.
Esta última passagem da decisão da DRJ merece destaque, principalmente em
função da alegação do contribuinte de que a autuação se deu unicamente pela falta de
comprovação da quitação do mútuo.
Apesar de constar em ata como se daria a dissolução da sociedade, não houve a
comprovação contábil que pudesse demonstrar o pagamento do mútuo por um encontro de
créditos e débitos.
Assim, de se concluir que mesmo que considere provada a origem dos depósitos,
não houve restou comprovado a quitação dos mútuos com o competente encontro de contas.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.270 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720496/2022-46
6

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 230
DF CARF MF
Original